Tribunal: TJES
Processo: 5001445-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001445-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA CORREA LIMA MARTINS

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS MARTINS MADEIRA E MARTINS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PLANTA DO IMÓVEL USUCAPIENDO. INDEFERIMENTO DE NOMEAÇÃO DE PERITO. PROVA PERICIAL. DESCABIMENTO DO AGRAVO. TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Acerca do cabimento recursal, é sabido que o atual Código de Processo Civil, diversamente do que ocorria na vigência do estatuto anterior, prescreve, em seu artigo 1.015, hipóteses taxativas contra as quais é cabível o recurso de agravo de instrumento.

2.
É verdade que a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1704520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988/STJ), firmou orientação vinculante no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de
taxatividade mitigada
, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (STJ, REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

3.
Isso significa que é cabível a relativização da taxatividade prevista no art. 1.015 do CPC nas situações em que a decisão recorrida é urgente e coloca em risco a utilidade do julgamento posterior da questão, no recurso de Apelação.

4.
Ocorre que, especificamente sobre a hipótese em tela, resta pacífico na jurisprudência que não é cabível Agravo de Instrumento em face de decisão que indefere a produção de prova pericial, tendo em vista a taxatividade do rol expresso no art. 1.015, do Novo CPC e, ainda, a inexistência de risco de inutilidade da diligência, caso alegada como preliminar de Apelação. Precedentes.

5.
A
mera alegação de prejuízo à tramitação do processo originário, em razão do indeferimento da produção de prova neste momento, não denota a urgência na apreciação da questão pelo Tribunal, visto que, em caso de julgamento da ação desfavoravelmente à parte em decorrência da falta da prova, a matéria poderá ser arguida em preliminar de apelação ou em contrarrazões, conforme previsto no artigo 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil.

6.
Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento com requerimento de efeito suspensivo e antecipação de tutela, interposto por
MARIA CORREA LIMA MARTINS
, em face da r. decisão de ID
32015316 dos autos principais
, que, nos autos da Ação de Usucapião, ajuizada pela agravante em desfavor de
MARIA DAS GRACAS MARTINS MADEIRA E MARTINS
, determinou a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos a planta do imóvel usucapiendo, sob pena de indeferimento da inicial, indeferindo o pedido de nomeação de perito para elaboração da planta do terreno com memorial descritivo.

Na Decisão de ID 7258789, a Eminente Desembargadora Débora Maria A. C. da Silva deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal, somente para atribuir efeito suspensivo ao recurso, evitando o indeferimento da petição inicial pelo Juízo a quo, em razão da não juntada, pela autora/agravante, da planta do imóvel usucapiendo.

Contrarrazões da agravada do ID n. 7715913, pugnando pelo não conhecimento do agravo, e, caso conhecido, pelo seu desprovimento.

Em seguida, no petitório de ID 8081087, a agravante se manifestou sobre a preliminar suscitada pela recorrida, quanto ao suposto descabimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – SUSCITADA PELA AGRAVADA

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento com requerimento de efeito suspensivo e antecipação de tutela, interposto por
MARIA CORREA LIMA MARTINS
, em face da r. decisão de ID
32015316 dos autos principais
, que, nos autos da Ação de Usucapião, ajuizada pela agravante em desfavor de
MARIA DAS GRACAS MARTINS MADEIRA E MARTINS
, determinou a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos a planta do imóvel usucapiendo, sob pena de indeferimento da inicial, indeferindo o pedido de nomeação de perito para elaboração da planta do terreno com memorial descritivo.

Em suas contrarrazões, apresentadas no ID 7715913,
MARIA DAS GRACAS MARTINS MADEIRA E MARTINS
suscitou a preliminar de descabimento do presente recurso, argumentando, em síntese, que o Agravo foi interposto contra despacho que apenas determinou a juntada da planta do imóvel usucapiendo. Segundo aduz, somente é impugnável via Agravo de Instrumento as decisões interlocutórias, em razão de seu caráter decisório.

Analisando o feito, constato que o ato processual ora recorrido possui conteúdo decisório, porquanto, além de ter determinado a juntada da planta do imóvel usucapiendo, sob pena de indeferimento da petição inicial, indeferiu o pedido da autora quanto à nomeação de perito pelo Juízo para elaboração da planta do terreno com memorial descritivo.

Entretanto, ainda assim, penso que o presente Agravo não merece ser conhecido, visto que não se amolda às hipóteses taxativas previstas no art. 1.015 do CPC, quais sejam:

Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas provisórias;

II -
mérito do processo;

III -
rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse de documento ou coisa;

VII -
exclusão de litisconsorte;

VIII -
rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI -
redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º ;

XII -
(VETADO);

XIII -
outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único.
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Acerca do cabimento recursal, é sabido que o atual Código de Processo Civil, diversamente do que ocorria na vigência do estatuto anterior, prescreve, em seu artigo 1.015, hipóteses taxativas contra as quais é cabível o recurso de Agravo de Instrumento.

É verdade que a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1704520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988/STJ), firmou orientação vinculante no sentido de que
“o rol do art. 1.015 do CPC é de
taxatividade mitigada
, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
(STJ, REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

Isso significa que é cabível a relativização da taxatividade prevista no art. 1.015 do CPC nas situações em que a decisão recorrida é urgente e coloca em risco a utilidade do julgamento posterior da questão, no recurso de Apelação.

Ocorre que, especificamente sobre a hipótese em tela, resta pacífico na jurisprudência que “[...]
não é cabível Agravo de Instrumento em face de decisão que indefere a produção de prova pericial, tendo em vista a taxatividade do rol expresso no art. 1.015, do Novo CPC e, ainda, a inexistência de risco de inutilidade da diligência, caso alegada como preliminar de Apelação.”
(TJ-ES, Agrravo de Instrumento 5005528-62.2022.8.08.0000, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 04/Sep/2023).

Cito demais julgados da Corte na mesma esteira:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CABIMENTO – ART. 1.015, CPC – TAXATIVIDADE MITIGADA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DA ANÁLISE DA MATÉRIA EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.
Descabe o recurso de agravo de instrumento contra decisão que, fundamentadamente, indefere o pedido de produção de prova técnica simplificada, por meio da inquirição de especialistas, e determina a realização de prova pericial.

(TJ-ES, Agrravo de Instrumento 5003388-26.2020.8.08.0000, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 05/Mar/2024).

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SANEAMENTO DO FEITO – INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA DE CABIMENTO – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.

1. Descabe o recurso de agravo de instrumento contra decisão de saneamento que, fundamentadamente, indefere a produção de prova.

2. Mesmo que fosse aplicável no caso a tese jurídica da “taxatividade mitigada”, ainda assim o presente recurso seria inadmitido por ausência de cabimento, pois ausente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5004439-38.2021.8.08.0000, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07.03.2022)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É certo que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a orientação no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2.
A decisão de indeferimento de produção de prova pericial não se amolda ao rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco representa urgência que se enquadra no Tema 988 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, podendo ser examinado em sede de Apelação. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5010390-42.2023.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Julgado em 11/Dec/2023)

Ainda, confiram-se julgados dos Tribunais pátrios, diante de casos semelhantes ao presente, relativos ao indeferimento do pedido de nomeação de perito para a produção de memorial descritivo em ação de usucapião:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO. INDEFERIMENTO DE NOMEAÇÃO DE PERITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Não merece reparo a decisão unipessoal que reconheceu falta de cabimento do recurso interposto. 2. A hipótese não se amolda a nenhum dos incisos do art. 1.015 do CPC, tampouco na exceção trazida pelo julgamento do REsp n. 1.704.520/MT e REsp no 1.693.396/MT, quanto a aplicação da taxatividade mitigada, afinal, não há urgência que impossibilite se aguardar o resultado final do processo.
3. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5014355-28.2023.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cíve, Data: 22/Feb/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INDEFERIMENTO DE NOMEAÇÃO DE PERITO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO INCABÍVEL.
Agrava a parte autora contra a decisão que indeferiu o pedido de nomeação de perito para a produção de memorial descritivo, planta e levantamento georreferenciado do imóvel usucapiendo. Ocorre que a decisão não é agravável, mesmo considerando o fato de o Superior Tribunal de Justiça ter mitigado a taxatividade do art. 1.015 do CPC.AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO
, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.

(TJ-RS - AI: 50549708320228217000 CAXIAS DO SUL, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 17/06/2022, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 17/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. D
ECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE NOMEAÇÃO DE PERITO PARA ELABORAÇÃO DA PLANTA DO IMÓVEL. HIPÓTESE QUE NÃO SE INSERE NO ROL DO ART. 1.015, DO CPC/15. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO,
COM FULCRO NO ART. 932, III. DO CPC/15.

(TJ-RJ - AI: 00530983120198190000, Relator: Des(a). BENEDICTO ULTRA ABICAIR, Data de Julgamento: 26/08/2019, SEXTA CÂMARA CÍVEL)

DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores Integrantes da 17ª Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE USUCAPIÃO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU
A NOMEAÇÃO DE PERITO PARA ELABORAÇÃO DE PLANTA DE IMÓVEL E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO REGISTRO DE IMÓVEIS.JULGAMENTO MONOCRÁTICO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DECISÃO QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUM DOS INCISOS DO ART. 1.015 DO CPC/15
. ALEGAÇÃO DE QUE O INDEFERIMENTO SE TRATA DE REJEIÇÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. BENEFÍCIO QUE JÁ HAVIA SIDO CONCEDIDO AOS AGRAVANTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- RELATÓRIO

(TJ-PR 0000000-01.6999.1.3-.8/01 Pinhais, Relator: Luciane Bortoleto, Data de Julgamento: 28/03/2018, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/04/2018)

Por fim, penso que a mera alegação de prejuízo à tramitação do processo originário, em razão do indeferimento da produção de prova neste momento, não denota a urgência na apreciação da questão pelo Tribunal, visto que, em caso de julgamento da ação desfavoravelmente à parte em decorrência da falta da prova, a matéria poderá ser arguida em preliminar de apelação ou em contrarrazões, conforme previsto no artigo 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Sendo assim,
NÃO CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto por
MARIA CORREA LIMA MARTINS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar